Tribunal: TJES
Processo: 5004184-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004184-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDEVINO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOENÇA MENTAL DO PACIENTE NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. PRISÃO PROVISÓRIA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi preso em flagrante em 20 de fevereiro de 2023, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em Audiência de Custódia, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (duas vezes) c/c o art. 61, II, “
c”
e art. 71, todos do Código Penal.

2.
A defesa alega
que
o paciente é tecnicamente primário,
goza de
bons antecedentes
(
não h
á
processos em seu desfavor nos sistemas EJUD, SIEP e SEEU
)
,
além de ser portador de doença mental.
Requer a revogação da prisão preventiva e, em caráter subsidiário, sua conversão em domiciliar cumulada com outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou ainda a soltura mediante o uso de tornozeleira eletrônica, levando em conta o quadro clínico do paciente.

3.
O
s laudos médicos, relatórios e declarações juntados aos autos pela defesa do réu, indicaram deficit intelectual, hiperatividade e dificuldade na aprendizagem.
Entretanto,
para análise do pedido de prisão domiciliar especial, é imprescindível a impossibilidade de recebimento do tratamento dentro do estabelecimento prisional, o que não ficou comprovado.

4. E
m 12/07/2023 foi juntado ao caderno processual o
relatório de saúde
do paciente
oriundo do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (ID 5453004),
sendo o mesmo
apto a subsidiar a denegação da ordem.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
4184
-
1
2
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: VALDEVINO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO DA
2ª
VARA
DE
ALEGRE

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VALDEVINO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO
em face de
suposto
ato coator praticado
pe
lo
Juíz
o
de Direito da
2ª
Vara
de Alegre
-ES
nos autos
nº

0000139-44.2023.8.08.0002.

Narra o
impetrante que
o
paciente
foi preso em flagrante delito em 20/02/2023, por volta das 11h33min, na localidade de “Assentamento Floresta”, próximo ao “Triunfo”,
z
ona rural de Alegre, porque, juntamente
a
o nacional Jonathan Gomes Belo, fazendo uso de 01 (um) simulacro de arma de fogo, supostamente
teriam
efetua
do
roubos, conforme consta no
APFD nº 0050326873.23.02.0691.21.315
e BU
nº 50326873.

Destaca que o paciente e seu comparsa confessaram os crimes de forma espontânea, que a
res furtiva
foi recuperada e devolvida, além de que
as vítimas não teriam reconhecido o paciente
(participação ínfima)
, já
que este
teria
permanec
ido
ao lado de fora, enquanto Jonathan adentra
va
nos imóveis portando o simulacro e aborda
va
as vítimas.

Informa
que
o paciente é tecnicamente primário,
goza de
bons antecedentes
(
não h
á
processos em seu desfavor nos sistemas EJUD, SIEP e SEEU
)
,
além de ser portador de doença mental.

Requer a revogação da prisão preventiva e, em caráter subsidiário, sua conversão em domiciliar cumulada com outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou ainda a soltura mediante o uso de tornozeleira eletrônica, levando em conta o quadro clínico do paciente.

Foi proferida decisão negando o pedido liminar (ID 4901086).

A defesa pleiteou a reconsideração (ID 5074733),
ocasião em que afirmou
ter protocolizado
perante
o Setor Jurídico do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim,
um
pedido de

informações sobre o estado de saúde mental do paciente e se o
CDP seria capaz de fornecer o tratamento adequado

à
debilidade
que lhe acomete, já que
apta a gerar risco a sua
própria
integridade física e dos demais presos
.

Em seguida, as judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 5135625).

Após a cota ministeria
l
(ID
5181997
),
foi

oficiado o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (ID 5299135) para que prestasse as informações desejadas, mas este se manteve inerte.

A defesa requereu novamente a reconsideração (ID 5355889), ao argumento de que não consegue comprovar o atual estado de saúde mental do paciente e que por tal razão a sua prisão teria se tornado ilegal.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da orde
m (ID
5444411
).

Por fim
,
foi
anexado
o
relatório de saúde do
paciente (
ID 5453004).

Pois bem.

Em apertada síntese,
verifica-s
e que o paciente foi preso em flagrante em 20 de fevereiro de 2023, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em Audiência de Custódia, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (duas vezes) c/c o art. 61, II, “
c”
e art. 71, todos do Código Penal.

Na espécie, o preclaro magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, aos seguintes fundamentos:

“
(...)
Da análise dos autos verifico que o réu foi preso, suspeito de envolvimento no crime previsto no artigo 157, § 2º, II, duas vezes, c/c artigo 61, II “c” e “h” e artigo 71, todos do Código Penal, em desfavor das vítimas Luis Joel da Silva, José Antônio Torres Ferreira e Rosana Alves de Vargas.

Com efeito, há prova da materialidade dos fatos pelo auto de apreensão e boletim de ocorrência acostados aos autos às fls. 23/29 e 34.

No tocante a autoria, há indícios suficientes da participação do réu na prática dos delitos, mormente em virtude das declarações de testemunhas colhidas às fls. 09/21.

O fato delituoso supostamente praticado pelo réu extrapola o cotidiano desta Comarca, que ainda não está acostumada com a ocorrência de delitos desta natureza, o que gera intranq
u
ilidade e alarmo no seio da população, e, por consequência causa abalo à ordem pública.

Merece destaque o fato de
o crime foi supostamente cometido com emprego de ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo.
Com efeito, ‘se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que, por si só, ‘bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita não se constituem em óbice para a decretação da prisão preventiva’.

(...)

Frisa-se ainda, que ambos os réus foram reconhecidos pela vítima Luís Joel da Silva, como sendo os indivíduos envolvidos na ação criminosa em seus desfavor, conforme se verifica da ocorrência policial à fl. 13/14.

Portanto, não tendo havido mudança na situação fática, diante dos argumentos acima exarados e reportando-me também aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, para evitar repetição, entendo que continua presente o
periculum libertatis
, sendo necessária a manutenção da prisão do réu para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

No que tange aos requisitos da cautelaridade, nota-se que a medida extrema se mostra necessária, especialmente para a garantia da ordem pública, já que, na hipótese dos autos, a conduta em tese praticada pelo réu, extrapola os elementos do tipo penal, destacando, para tanto, a imensa violência, revelando agressividade desmedida e desnecessária. Inviável, portanto, a expedição de alvará de soltura, com a aplicação das cautelares diversas (art. 319 do CPP), ou a concessão da prisão domiciliar requerida (art. 318 do CPP), pois medidas insuficientes e inadequadas ao caso.

De qualquer sorte, no caso em tela, os laudos médicos, relatórios e declarações juntados aos autos pela defesa do réu, indicaram deficit intelectual, hiperatividade e dificuldade na aprendizagem. Pois bem, para análise do pedido de prisão domiciliar especial, é requisito imprescindível a impossibilidade de recebimento do tratamento dentro do estabelecimento prisional, o que não ficou comprovado pela Defesa.

Por fim, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. (...)” (g.n.)

Como visto,
a
decisão impetrada tr
ouxe
fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva e a impossibilidade de sua conversão em medidas cautelares alternativas.

Não se desconhece que o

habeas corpus
não permite dilação probatória
e
deve ser instruído com prova pré-constituída do alegado.
Entretanto,

fiz questão de acessar a
transcrição da
audiência de instrução e julgamento
realizada em 29/06/2023
e não pude deixar de perceber que o ao final do ato, o magistrado
consultou as partes sobre eventuais requerimentos ou diligências, ocasião em que a defesa limitou-se a formular pedido de liberdade provisória.

Não obstante, verifico que o combativo causídico ajuizou, em 05/05/2023
,
um

Incidente de Insanidade Mental do
paciente, o qual foi

tombado sob o nº
000
0
261-57.2023.8.08.0002
,
que

t
ramita em apenso aos autos principais.

Finalmente
,
destaco que
em
12/07/2023
foi juntado ao caderno processual o
relatório de saúde
do paciente
oriundo do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim
(ID 5453004),
o qual peço vênia para reproduzir, conquanto
apto a subsidiar a denegação da ordem
. Vejamos:

“
(...) Trata-se de paciente de 20 anos de idade, com histórico de tratamento pregresso de TDAH, de acordo com laudo médico anexo ao prontuário, com uso de terapia medicamentosa visando o aprimoramento da vida escolar.
Atualmente em acompanhamento regular com médico clínico e uso de medicamento contínuo.

No último dia
15/06/2023, o paciente passou por atendimento

com o médico da unidade prisional Dr. Pedro Nagibe Ferreira Sanches, CRM-ES: 4914
, relatando pano branco em região de coxa e costas.
O paciente se encontrava lúcido e orientado sem d
e
ficit focal, realizada ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações.
Realizados orientações gerais, orientado a solicitar atendimento quando necessário e prescrita medicação devido a queixa apresentada.

Destaco que o senhor Valdevino foi
orientado que não será prescrito metilfenidato, visto que não há necessidade do uso da medicação na Unidade Prisional.
Ritalina é usada para d
e
ficit de TDAH e dentro da Unidade o paciente não terá prejuízos se ficar sem a medicação, além de que o medicamento é classe das anfetaminas e
o paciente está de acordo pela opção de ficar sem o medicamento no momento. Paciente em uso contínuo de clonazepam.

(...)”

(g.n.)

Diante d
e todo o
exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)